Tribunal: TJES
Processo: 5004680-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004680-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALTAIR COSTA

AGRAVADO: VALTER DE SOUZA RIOS e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Altair Costa contra acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento, no qual se indeferiu pedido de tutela provisória possessória. O embargante alega omissões quanto à prova de abandono do imóvel, ausência de esbulho e posse mansa e pacífica, bem como requer prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou de forma suficiente os elementos necessários à formação do juízo sobre a tutela possessória, assentando a inexistência de prova inequívoca da posse.

Não há obrigação de o julgador rebater individualmente todos os documentos ou argumentos apresentados, desde que a fundamentação enfrente adequadamente o cerne da controvérsia.

O imóvel encontra-se sub judice em ação de reintegração de posse proposta por terceiros, o que justifica a necessidade de dilação probatória e inviabiliza a concessão da medida de urgência em sede recursal.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo evidente a tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, os pontos relevantes da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os documentos ou argumentos apresentados.”

“
Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do julgado.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 300 e 567.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

N. 5004680-41.2023.8.08.0000
.

EMBARGANTE: ALTAIR COSTA
.

EMBARGADOS: VALTER DE SOUZA RIOS, ELY DE CASTRO, MARLI DAMASCENO DE CASTRO E TAIRINE SELENE PINA DA SILVA CASTRO
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
ALTAIR COSTA
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, alegando a existência de vícios no acórdão proferido pela
Quarta
Câmara Cível d
este egrégio
Tribunal de Justiça, nos autos do
a
gravo de
i
nstrumento nº 5004680-41.2023.8.08.0000, de relatoria do
eminente
Des
embargador
Fábio Brasil Nery.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em:
1) o
missão quanto à prova do abandono do imóvel litigioso, a qual teria sido formalmente atestada por Ata Notarial dotada de fé pública;
2) o
missão quanto à inexistência de esbulho possessório, demonstrada em inquérito policial e corroborada por decisão de arquivamento pelo Ministério Público;
3) o
missão quanto à posse justa, mansa e pacífica exercida pelo embargante desde 2021, com apresentação de documentos como contas, fotos, registros funcionais e outras provas de efetiva ocupação;
4) a
firma, ainda, que a decisão que considerou prejudicados embargos anteriores não enfrentou os pontos que seriam imprescindíveis à adequada fundamentação do julgado;
5) p
or fim, requer o acolhimento dos presentes embargos, com sanamento das omissões indicadas, e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados no recurso original, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no venerando acórdão apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

O caso em exame versa sobre agravo de instrumento interposto por Altair Costa contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória possessória em ação de interdito proibitório. O agravante alega exercer posse mansa e pacífica sobre imóvel rural desde 2021, cuja ocupação, segundo a tese recursal, não teria sido contestada até posterior tentativa de esbulho por parte dos agravados. A controvérsia jurídica envolve a caracterização da posse e da ameaça possessória, e a possibilidade de deferimento de tutela inibitória em favor do embargante.

O venerando acórdão embargado, por sua vez, foi no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, sob os seguintes fundamentos: (i) inexistência de prova inequívoca da posse legítima do agravante, (ii) ausência dos requisitos para concessão de tutela de urgência, e (iii) existência de decisão anterior em ação de reintegração de posse, deferindo liminar favorável aos agravados, razão pela qual a tutela recursal não seria viável. Assim, concluiu-se que a matéria exige dilação probatória e não comporta exame aprofundado no âmbito do agravo de instrumento.

Confrontando os argumentos do embargante com a fundamentação do julgado, verifico que o pedido não merece acolhimento.

De fato, conforme se observa do inteiro teor do venerando acórdão, a análise do exercício possessório foi feita de forma global, à luz do conjunto probatório dos autos, especialmente da ausência de prova imediata, direta e inconteste da posse, requisito necessário à concessão da tutela antecipada possessória (CPC, art. 300; art. 567).

O embargante se insurge contra o fato de o colegiado não ter se debruçado ponto a ponto sobre cada um dos documentos acostados, como a Ata Notarial, o Boletim de Ocorrência, decisões em ações criminais e a decisão de concessão de energia elétrica. Entretanto, não está o julgador obrigado a rebater cada argumento de modo isolado, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis para o desate da controvérsia, como o fez o venerando acórdão.

O fundamento adotado foi claro: não há prova de posse juridicamente qualificada para justificar a concessão de medida de urgência, e essa ausência contamina o requisito do
periculum in mora
. Os documentos referidos, embora relevantes, foram avaliados de forma contextual, e a sua mera não menção literal no voto não configura omissão.

Além disso, o acórdão foi expresso ao reconhecer que o imóvel encontra-se
sub judice
em ação reintegratória ajuizada por terceiros que alegam titularidade possessória e domínio sobre a área, o que reforça a necessidade de produção de prova mais ampla, não sendo possível resolver a controvérsia em sede recursal.

Por fim, não se verifica qualquer erro material, contradição interna ou obscuridade. O julgado é coerente, inteligível e motivado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por não se constatar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial do dia 24 de Junho de 2025.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALTAIR COSTA em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 5004680-41.2023.8.08.0000, intentando ver sanados supostos vícios de omissão, contradição e obscuridade relativamente à negativa de tutela possessória em sede de interdito proibitório.

Os eminentes pares que me antecederam, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin, na Relatoria, e o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, em judicioso voto-vista, concluíram, com percuciência, pela inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ao reconhecerem que a insurgência do embargante visa, em verdade, rediscutir a valoração do conjunto probatório, finalidade que extrapola os estreitos limites dos aclaratórios.

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Quanto ao ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que "A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte". (AgInt no AREsp n. 1.178.733/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Por fim, no que concerne à alegada ausência de apreciação da gratuidade de justiça, a Colenda Quarta Câmara Cível já se manifestou, ao julgar embargos de declaração, que "O acórdão não apresenta omissão quanto à gratuidade de justiça, uma vez que a ausência de exigência de preparo recursal é indicativa de que o benefício foi mantido, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o deferimento tácito da assistência judiciária gratuita na instância recursal, salvo decisão em sentido contrário" (TJES - Apelação Cível nº 5012502-09.2023.8.08.0024; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 13.02.25).

Diante de tais considerações, e ratificando integralmente as razões expendidas pelos eminentes Desembargadores que me antecederam, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

Desembargador

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004680-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALTAIR COSTA

AGRAVADOS:
VALTER DE SOUZA RIOS, ELY DE CASTRO, MARLI DAMASCENO DE CASTRO e TAIRINE SELENE PINA DA SILVA CASTRO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O D E V I S T A

Eminentes Pares, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALTAIR COSTA contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela possessória na ação de interdito proibitório nº 5000664-27.2022.8.08.0017. O embargante alega omissões quanto à prova do abandono do imóvel, inexistência de esbulho e posse mansa e pacífica desde 2021.

O Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, votou por negar provimento aos embargos, por inexistência de vícios no acórdão. Fundamentou que a controvérsia envolvia a caracterização da posse e ameaça possessória. O acórdão embargado negou provimento ao agravo por inexistência de prova da posse legítima, ausência dos requisitos para a tutela de urgência e existência de decisão anterior favorável aos agravados em ação de reintegração de posse.

O Relator concluiu que a análise do exercício possessório foi feita de forma global, à luz do conjunto probatório, e que o julgador não está obrigado a rebater cada argumento isoladamente. A ausência de prova de posse juridicamente qualificada justificou a negativa da medida de urgência.

Pedi vista dos autos para que eu pudesse dirimir dúvida quanto ao julgamento conjunto, tratado na Decisão de ID 13677259. Após análise, vi como adequado o indeferimento do pedido de retirada de pauta para julgamento naqueles termos, pois o mérito do agravo já foi exaurido, e os embargos se limitam a sanar vícios do julgado. A reunião de processos para julgamento conjunto visa evitar decisões conflitantes sobre o mérito, o que não se aplica aos embargos.

No mais, acompanho integralmente o voto do Relator, que negou provimento aos embargos de declaração.

É como voto.